Tribunal: STJ
Processo: 5000331-29.2010.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2224867 - RS(2025/0271579-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AYMEE MAZZOLENI GUERRA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE MACIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RICARDO MOEHLECKE CARVALHO - RS066179
EMBARGADO
: ERICK GERMANO ROCHA
EMBARGADO
: PAMELA NATIELE TELESCA ROCHA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE HECK - RS082096
GUSTAVO ABU DHEIBA DE SAMPAIO - RS110622
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EXCLUSIVO EFEITO MODIFICATIVO. VIA INTEGRATIVA.
INCOMPATIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a
obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ead7102c-6fd2-490e-9c99-b2a1cfa0dcf4

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2224867 - RS (2025/0271579-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AYMEE MAZZOLENI GUERRA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE MACIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RICARDO MOEHLECKE CARVALHO - RS066179
EMBARGADO
: ERICK GERMANO ROCHA
EMBARGADO
: PAMELA NATIELE TELESCA ROCHA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE HECK - RS082096
GUSTAVO ABU DHEIBA DE SAMPAIO - RS110622
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EXCLUSIVO EFEITO MODIFICATIVO. VIA INTEGRATIVA.
INCOMPATIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade
ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMEE MAZZOLENI
GUERRA e ALEXANDRE MACIEL RIBEIRO ao acórdão da Terceira Turma (e-STJ fls. 482
/485) que não conheceu do recurso especial em virtude da incidência das Súmulas no
221/STJ e no 283/STF.
Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, que

"(...) o acórdão proferido por esta Colenda Turma possui contradição
porque precisamente o trecho destacado da decisão de origem transcrito na
decisão embargada configura tanto o prequestionamento quanto o ataque ao
fundamento que isolado teoricamente seria capaz de manter o acórdão
estadual." (e-STJ fl. 490)

Ao final, requerem o acolhimento do recurso para que seja eliminado o
vício apontado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 500).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA53195540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: 8854dc44-d444-4864-a6f4-a52daf049198

De fato, o julgado não padece de nenhuma contradição.
Como se sabe, "(...) a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de
declaração é a interna, isto é, aquela decorrente de uma inadequação lógica entre a

fundamentação e a conclusão dispositivo"
(
Relatora Ministra
AREsp 2.893.433/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
, o
27/10/2025,
30/10/2025)
que não se verifica na hipótese.
Nesse sentido:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO VERIFICADA.
COBRANÇA EXCESSIVA.
DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. PROVA
ART. 940
NECESSÁRIA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 282/STF.
MÚTUO ENTRE PARTICULARES. AGIOTAGEM. NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina,
jurisprudência, fatos ou provas.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a aplicação da sanção do
do
art. 940
Código Civil requer comprovação de má-fé' (AgInt no AREsp n. 2.563.234/SP,
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
18/11/2024,
22/11/2024.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as
estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo
pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais.
6.
Agravo do ESPÓLIO DE ÉLCIO BARBOSA GARCIA conhecido para negar
provimento ao recurso especial. Agravo de MARIA INÊS SALVADOR DAL ROSS
conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial."
(
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.871.274/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
27/10/2025,
30/10/2025

No caso, o que a parte chama de contradição é, na verdade, a sua
discordância com o desfecho do julgamento, ou seja: o propósito recursal é rediscutir
matéria já decidida de forma clara e fundamentada, o que é absolutamente incompatível
com a via recursal integrativa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos com os mesmos argumentos, a multa prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:43
Código de Controle do Documento: 8854dc44-d444-4864-a6f4-a52daf049198

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.224.867 / RS
Número Registro: 2025/0271579-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003312920108210019
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AYMEE MAZZOLENI GUERRA
RECORRENTE : ALEXANDRE MACIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RICARDO MOEHLECKE CARVALHO - RS066179
RECORRIDO
: ERICK GERMANO ROCHA
RECORRIDO
: PAMELA NATIELE TELESCA ROCHA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE HECK - RS082096
GUSTAVO ABU DHEIBA DE SAMPAIO - RS110622
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AYMEE MAZZOLENI GUERRA
EMBARGANTE : ALEXANDRE MACIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RICARDO MOEHLECKE CARVALHO - RS066179
EMBARGADO : ERICK GERMANO ROCHA
EMBARGADO : PAMELA NATIELE TELESCA ROCHA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE HECK - RS082096
Documento eletrônico VDA54618800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 20e077a0-eaca-41c7-9eea-77df61b6444f

GUSTAVO ABU DHEIBA DE SAMPAIO - RS110622
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 20e077a0-eaca-41c7-9eea-77df61b6444f